Tribunal: TJES
Processo: 5005084-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005084-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CENTRO DE ESPECIALIDADES EMPRESARIAIS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5005084-02.2023.8.08.0030

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: CENTRO DE ESPECIALIDADES EMPRESARIAIS LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SERVIÇOS DE INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. AUTORA NARRA QUE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, FOI CONTATADA PELA PARTE REQUERIDA, ATRAVÉS DE E-MAIL COMERCIAL, QUANDO LHE FOI APRESENTADA PROPOSTA PARA AUMENTAR A VELOCIDADE DE ACESSO A INTERNET, DE 200 MEGAS PARA 300 MEGAS, PERMANECENDO AS COBRANÇAS NO MESMO VALOR. RELATA AINDA QUE NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, FOI SURPREENDIDA COM O CORTE DA INTERNET. AO ENTRAR EM CONTATO COM A REQUERIDA, A OPERADORA RELATOU QUE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS SE DEU, POIS A AUTORA ESTAVA COM CONTAS EM ABERTO. COBRANÇA DE DOIS PLANOS DE INTERNET, UM DOS QUAIS A AUTORA NÃO HAVIA CONTRATADO. EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTA QUE A PARTE AUTORA CONTRATOU NOVO SERVIÇO, QUEBRANDO A FIDELIDADE QUANTO AO SERVIÇO QUE JÁ POSSUÍA ANTES DO PRAZO FINAL, SENDO LEGÍTIMAS AS MULTAS APLICADAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, RATIFICANDO A LIMINAR QUE ORDENOU À REQUERIDA ABSTER-SE DE COBRAR MULTA REFERENTE AO CANCELAMENTO DO PACOTE DE 200 MEGAS, TAL COMO DE QUALQUER PARCELA A ELE REFERENTE, ALÉM DE NÃO INTERROMPER OS SERVIÇOS DO PLANO DE 300 MEGAS. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$444,16 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE, FORAM TRAZIDOS AOS AUTOS PELA PARTE AUTORA, PROTOCOLOS DAS LIGAÇÕES RELATIVAS AO AUMENTO DO APORTE DE DADOS CONTRATADOS. EM CONTRAPARTIDA, ÔNUS QUE CABIA A PARTE REQUERIDA DE JUNTAR AS GRAVAÇÕES, NÃO FOI ATENDIDO. ASSIM SENDO, FORÇOSO CONCLUIR QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU DA FORMA COMO NARRADA PELA PARTE AUTORA. PUNIÇÃO DA PARTE ADERENTE POR ACEITAÇÃO DE OFERTA FORMULADA PELA PRÓPRIA FORNECEDORA QUE TRANSGRIDE A BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)